Tribunal: TJDFT
Processo: 0744605-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FESTA DURANTE PANDEMIA DA COVID-19. LEGITIMIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO E DA INTERDIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O REQUERENTE ERA ORGANIZADOR DO EVENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial que visava a anulação de multas aplicadas nos autos D-127648-AEU (SEI 04017-00024618/2021-51) e D131601-AEU (SEI 04017-00024937/2021-67), que a condenou ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) decorrente das infrações administrativas acima listadas e, subsidiariamente, pugnou pela desclassificação das infrações para ausência do uso de máscara. Em suas razões recursais (ID 59150946), sustenta que nos processos administrativos que mantiveram as multas impugnadas não houve observância da ampla defesa, pois não foram analisadas as provas das conversas de WhatsApp e os comprovantes de PIX realizado pelo autor ao organizador do evento. Alega que não era organizador da festa e estava no local da autuação como convidado, inclusive com pagamento de R$ 20,00, conforme comprovante apensado aos autos. Argumenta que o evento no dia era nominado “REVOADA DOS EP” e o auto de infração consta “Baile do Mateus”. Aduz que testemunhas que estavam no local da festa fizeram declaração em cartório que comprova que se encontravam no evento apenas como convidados. Requer, portanto, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 59285661). Contrarrazões apresentadas (ID 59150948).
3. O cerne da controvérsia consiste em aferir a legalidade dos autos de infração autuados em face do recorrente decorrentes do descumprimento de determinações sanitárias para controle da Pandemia da COVID-19, na forma estabelecida na Lei n. 6.559 de 2020 e Decreto n. 41.913 de 2021.
4. No caso, o autor foi autuado três vezes por ato contrário às determinações sanitárias, quais sejam, ausência de fornecimento de máscara e de álcool em local público arts. 1o e 2o, da Lei n. 6.559/2020 (Auto de Infração D-131601 no valor de R$ 4.000,00); ausência de efetivação da interdição na forma do art. 13, § 2o, do Decreto n. 41.913 de 2021 (Auto D-127649 no valor de R$ 10.000,00) e por exercer atividade suspensa na forma dos arts. 2, inc. I, e 14, inc. I, do Decreto n. 41.913/2021 (Auto D-127648). Todavia, alega que não era organizador do evento e, sim, convidado para a festa, sendo indevida sua responsabilização pelas infrações indicadas nos autos.
5. Inicialmente, cumpre destacar que o Auto de Infração D-127649, no valor de R$ 10.000,00, foi objeto de recurso administrativo e provido para anular a penalidade, (ID 59150910, p.2). Ressalta-se que o citado Auto não constitui objeto da controvérsia.
6. No caso, os fiscais se dirigiram ao local do evento e, às 00:30, foi lavrado o Auto D-127648, elaborado pelo fiscal Janderson, sob a motivação de que o evento intitulado “Baile do Matheus” era atividade proibida na forma da lei. Na sequência, o fiscal emitiu Auto de Interdição, às 00:40. Às 01:06, a fiscal Milsia lavrou o Auto de Infração D-131601 motivado pela ausência de fornecimento de máscara e de álcool em local público.
7. Acerca das medidas sanitárias editadas durante a pandemia COVID-19, a Lei n. 6.559/20 dispõe: “Art. 2o. Os estabelecimentos públicos, industriais, comerciais, bancários, rodoviários, metroviários e de transporte de passageiros a que se refere o art. 1° desta Lei, ficam obrigados a fornecer, gratuitamente, para os seus funcionários, servidores e colaboradores: I - máscaras de proteção; II - locais para higienização das mãos com água corrente e sabonete líquido ou disponibilizar pontos com álcool gel a 70% (setenta por cento). Art. 3° O não cumprimento do disposto nesta Lei acarretará em multa, na forma definida em regulamento”. Por sua vez, o Decreto n. 41.913 de 2021 assim descreve: “Art. 2o Ficam suspensos, no âmbito do Distrito Federal: I - a realização de eventos presenciais, de qualquer natureza, que exijam licença do Poder Público, incluindo eventos corporativos como congressos, convenções, seminários, simpósios, feiras e palestras (...) Art. 14. O infrator sujeita-se à aplicação de multa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sem prejuízo de outras penalidades na esfera administrativa e criminal, quando: I – exercer atividade suspensa."
8. Desse modo, quanto às penalidades impostas, não há ilegalidade no enquadramento do evento na forma prevista em lei. No entanto, falta determinar quem era responsável pelo evento e a quem deve ser imputada a responsabilidade pelas infrações.
9. Verifica-se que o recorrente e seus colegas, para participarem da festa, realizaram transferências em dinheiro a terceira pessoa – Gabriel. Também, registra os autos, que o grupo de WhatsApp, envolvendo o evento, é composto por 183 participantes, e sequer consta o recorrente como administrador (ID 59150406 p. 25). Ainda, as declarações de IDs 59150918 e 59150919, Rikelme e Vinícius, afirmam não ser o recorrente organizador da festa. Nesse mesmo rumo, os prints de conversas no grupo, ID 59150406 p. 26 a 30, quando os participantes mencionam que os responsáveis pelo evento não se manifestaram, inclusive, pessoa por nome Fabricio informa quase ter ido preso sem ser responsável pela festa. Em outra conversa, o possível dono do local do evento, André, conversa com o organizador da festa, informando detalhes sobre a cobrança para realizar a devolução do valor pago pela entrada. De tal modo, não restou comprovado ser o recorrente o organizador da festa, mas mero participante.
10. Ademais, não foram indicados nos Autos de Infração as pessoas que apontaram o recorrente como organizador e responsável pelo evento, mesmo tendo ele desde autuação negado a autoria da festa.
11. Desse modo, não sendo responsável pelo evento, o recorrente/administrado não infringiu a previsão normativa, seja por não promover evento ou não fornecimento de máscaras e álcool - art. 1o e 2o da Lei n. 6.559 de 2020 e art’s. 2, I, e 14, I do Decreto n. 41.913 de 2021. Assim, a sentença recorrida merece reforma para julgar procedente o pedido inicial.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença, julgando procedente o pedido inicial e, consequentemente, para declarar a nulidade dos autos de infração D-127648-AEU (SEI 04017-00024618/2021-51) e D131601-AEU (SEI 04017-00024937/2021-67). Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.